Tribunal: TJBA
Processo: 8013757-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013757-36.2025.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE OCTAVIO ALVES MORENO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS).
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O INSTRUMENTAL COM FULCRO NO ART. 932, III, DO CPC. ERRO INESCUSÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente se limitou a rebater a decisão monocrática com os mesmos argumentos expostos por ocasião das razões recursais, o que me conduz a reafirmar meu posicionamento já externado por ocasião da decisão que não conheceu o agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013757-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JORGE OCTAVIO ALVES MORENO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .